Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Processo : 0701317-35.2019.8.07.0008 DESPACHO Em análise ao id. 52355984. Nada a prover ao pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.183 do STJ, porquanto a controvérsia objeto da demanda diverge completamente do repetitivo mencionado: “Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família”. Intime-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator